Tribunal: TJDFT
Processo: 0747857-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 73434273 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de DMD Comércio de Calçados EIRELI e de Cleusa Canuto, processo n. 0731071-09.2020.8.07.0001, determinou a emenda à petição inicial nos seguintes termos: Na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 73976183 do processo de referência), o i. juiz exarou decisão com o seguinte teor (Id 74567432 do processo de referência): DECIDO. Conheço dos presentes embargos declaratórios, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão recorrida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. À toda evidência, o que pretende o embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT é no mesmo sentido da decisão guerreada: (...) Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, fixo o derradeiro prazo de 5 dias para o exequente retificar a planilha de cálculos, decotando os honorários convencionais de 20%, sob pena de extinção. Intimem-se. Em razões recursais (Id 21138117, p. 1-20), a agravante sustenta inicialmente o cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial. Afirma ter o pronunciamento judicial, ao determinar a exclusão do valor dos honorários contratuais do cálculo do débito excutido com fundamento no art. 826 do CPC, devido à fixação pelo juízo de verba honorária para a ação de execução, sem prejuízo da cobrança judicial do montante contratado, viola o dever de imparcialidade do juízo, interfere em cláusulas contratuais livremente pactuadas pelas partes e ignora a natureza distinta das honorários contratuais e de sucumbência. Argumenta não ser possível ao juízo, em atenção aos princípios da inércia e da imparcialidade, encartados no art. 5o, LIII, da CF, e no art. 2o do CPC, reconhecer de ofício excesso de execução, porque a atuação judicial se limitaria, na determinação de emenda à petição inicial, a ordenar que se a completasse por falta de pressuposto formal ou exibisse documento indispensável à propositura da demanda, consoante os arts. 798 e 801 do CPC. Acentua não ser possível, sem provocação da parte interessada, nos termos do art. 917 do CPC, a cognição de ofício de excesso de execução. Diz consistir a verba objeto da exclusão determinada pelo juízo de honorários convencionais, previstos em contrato firmado pelas partes e selado pelos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva estampados nos arts. 421 e 422 do CC, passível de revisão apenas em situações excepcionais, não identificadas concretamente, em prestígio ao princípio da intervenção mínima, consoante o art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019. Menciona o item 7.20 da Escritura Declaratória de Normas Gerais, documento integrante do contrato firmado pelas partes, conforme o item III.1 , em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o total do débito em caso de cobrança judicial ou intervenção de advogado. Por isso, entende não prevalecer o entendimento do juízo de origem no sentido de não estar vinculado aos honorários advocatícios previstos no instrumento do negócio encetado pelas partes. Assevera se tratar de cláusula assecuratória do adimplemento contratual e integrar o título executivo. Argumenta se tratar de contrato de locação de espaço em shopping center regulado pelo direito empresarial em que a vontade expressada pelas partes deve prevalecer, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991. Salienta entendimento da 3a Turma do STJ de ser excepcional a intervenção judicial nessa modalidade de contrato, como ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, situação não observada em cláusula dispositiva sobre honorários advocatícios, segundo alega. Assinala serem essencialmente distintas as verbas honorárias convencional e de sucumbência, conforme previsão dos arts. 22 e 23 da Lei n. 8.906/1994. Desse modo, a fixação pelo i. juiz de honorários com fulcro no art. 826 do CPC não interfere na inclusão, no cálculo da execução, do valor dos honorários convencionais devidos. Afirma estarem atendidos os requisitos estipulados pelos arts. 1.019,I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, mormente a probabilidade do direito, consoante os motivos apresentados e o perigo de dano, derivado da pandemia causada pela Sars-Cov-2, com impactos diretos na atividade econômica desenvolvida pelos shopping centers, com fechamento compulsório e dificuldade no recebimento de aluguéis, mesmo com descontos para a quitação da dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de a petição inicial ser recebida com a manutenção do valor referente aos honorários advocatícios convencionais de 20% sobre o débito e, subsidiariamente, pelo recebimento e processamento apenas com os honorários fixados pelo juízo com base no art. 827 do CPC. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reconhecer a possibilidade de os honorários convencionais integrarem o débito excutido consoante a planilha apresentada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21138118, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, fundamentado no art. 801[1] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[2] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação materializada no contrato formalizado por instrumento particular de promessa de cessão de direito aparelhador da ação de execução de título extrajudicial, antes de receber a petição inicial e determinar a citação da agravada, nos termos do art. 829, caput[3] do CPC. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[4], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se trate de processo de execução, como alega a agravante. Se não houver a prolação de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[5], do CPC, a agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[6], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[7], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[8], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [7] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [8] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;